Tribunal: TJPA
Processo: 0009179-88.2019.8.14.0401
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0009179-88.2019.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
COMARCA: BELÉM/PA (TRIBUNAL DO JÚRI)
RECORRENTE: JEFFERSON ROGER MACIEL BARATA (ADVOGADO MARCO ANTÔNIO PINA DE ARAÚJO)
RECORRIDA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, IV (VÍTIMA FATAL RODRIGO GOIANA DE LIMA) E ART. 121, §2º, IV, C/C ART. 14, II, (VÍTIMA LORENA TRINDADE PASSOS) C/C ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL. DESPRONÚNCIA DO DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1
.

Encontra-se corretamente fundamentada a sentença de pronúncia, quando, sem emitir juízos valorativos ou cometer excesso de linguagem, indica a materialidade do fato, os indícios suficientes de participação e, por consequência, determina a necessária submissão do acusado ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.
2
. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, conhecer e negar provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de março de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 10 de março de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0009179-88.2019.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
COMARCA: BELÉM/PA (TRIBUNAL DO JÚRI)
RECORRENTE: JEFFERSON ROGER MACIEL BARATA (ADVOGADO MARCO ANTONIO PINA DE ARAUJO)
RECORRIDA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
R E L A T Ó R I O

Jefferson Roger Maciel Barata,
por intermédio dos advogados Marco Antonio Pina de Araujo e César Ramos da Costa, interpôs Recurso Penal em Sentido Estrito contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA, que o pronunciou como incurso na sanção punitiva do
art. 121, §2º, IV (vítima fatal Rodrigo Goiana de Lima) e do art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, (ofendia Lorena Trindade Passos) c/c art. 69, todos do Código Penal.

Noticia a exordial acusatória que:
¿Segundo apurou a investigação policial, no dia do fato delituoso, as vítimas participavam de um campeonato de jiu-jitsu no Ginásio Abacatão, localizado na Av. Arterial 18, no município de Ananindeua, juntamente com outras amigas de prenomes PAULA, LILIAN e JULIANA.
Ao término do referido campeonato, as vítimas e suas amigas resolveram pedir uma corrida pelo aplicativo de viagens UBER. Tendo como motorista o ora denunciado JEFFERSON BARATA.
Assim que o réu JEFFERSON chegou ao local, a vítima fatal RODRIGO que atendia por ¿RODRIGO MONSTRO¿ sentou-se no banco da frente e as demais passageiras no banco de trás do veículo.
No trajeto para o destino final da corrida, as passageiras que se encontravam no banco traseiro, passaram a cantar e falar em voz alta, desse forma irritando o réu JEFFERSON, fazendo com que o mesmo proferisse as textuais ¿MOÇA VOCÊ NÃO TEM GRITAR COMIGO DENTRO DO CARRO QUE É UM LOCAL FECHADO, A SUA VOZ TA ME INCOMODANDO, DÁ PRA CALAR A BOCA¿, proferidas as textuais, todos ficaram em silêncio, pois não esperavam pela atitude do réu.
Passado alguns instantes a testemunha PAULA falou para o motorista não se aborrecer, pois estavam brincando entre elas. Neste momento a vítima RODRIGO se manifestou com as textuais ¿EU NÃO ENTENDO, A GENTE TÁ AQUI PAGANDO, ELE TÁ AQUI PARA SERVIR A GENTE, E A GENTE NÃO PODE FALAR, PORQUE SE EU QUISER GRITAR EU GRITO, SE ELE NÃO QUISER LEVAR A GENTE, ELE MANDA A GENTE DESCER¿, desta forma fazendo com que o réu parasse o veículo e falou para todo mundo descer.
Insatisfeito com a atitude do réu JEFFERSON, a vítima RODRIGO, ao descer do carro, tentou desferir dois socos na direção do réu, tendo a amiga da vítima fatal, PAULA, impedido tal agressão.
As vítimas e amigas, temendo por uma possível represália do réu, JEFFERSON, se evadiram do local em direção a um posto de gasolina próximo, a fim de pegarem um taxi que estava parado no local. Neste momento o ora denunciado JEFFERSON entrou na contramão da Av. Júlio Cesar e invadiu o posto de gasolina, atingindo a vítima RODRIGO pela costa, sem dar-lhe qualquer chance de se defender da injusta agressão. Ao lado de RODRIGO, se encontrava a vítima LORENA TRINDADE PASSOS, que por pouco não foi atingida.
Com a batida, a vítima RODRIGO rolou por cima de veículo e veio a cair de encontro a um caminhão de combustível que estava no local, no qual bateu a cabeça e caiu não chão, em virtude da gravidade de seus ferimentos.
Segundo depoimentos das testemunhas oculares, o réu JEFFERSON, após atingir a vítima RODRIGO brutalmente, continuou dirigindo no interior do posto de gasolina, na tentativa de acertar as demais amigas da vítima, contudo, todas conseguiram fugir da investida criminosa.
Consta do inquérito policial, que após o delito o denunciado JEFFERSON se evadiu do local do fato, retornando em seguida escondido em outro veículo. Após se certificar de que a vítima RODRIGO havia evoluído a óbito em razão da batida, o acusado fugiu novamente do local e se entregou as autoridades no dia posterior¿.

Inconformada com a sentença de pronúncia, a defesa informa, inicialmente, que o recorrente, ao final da instrução criminal, confessou o atropelamento da vítima fatal da vítima Rodrigo Goiana e negou a tentativa de atropelamento em face de Lorena Passos.

Alega que, até pela mencionada confissão do réu, não pretende discutir sua pronúncia pela prática do delito de homicídio consumado, todavia, sustenta não haver motivos para pronunciá-lo em relação a mencionada tentativa de homicídio.

Afirma, ainda, que o acusado foi tomado por uma violenta emoção, razão pela qual manobrou o veículo e atropelou Rodrigo Goiano em circunstâncias que serão analisadas plenamente perante o Conselho de Sentença - juiz natural da causa.

Com força nessas considerações, postula o conhecimento e provimento do recurso em sentido estrito, com o fito de despronunciar o recorrente quanto ao delito de tentativa de homicídio (vítima Lorena Trindade Passos), nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal, mantendo os demais termos da sentença de pronúncia.

O
dominus litis,
por seu turno, rechaçou os argumentos defensivos e posicionou-se pela manutenção integral da decisão de pronúncia.

O magistrado de 1º grau manteve seu
decisum
.

Assim instruídos, os autos foram distribuídos a minha relatoria, oportunidade em que determinei a remessa ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer.

Nesta superior instância, a Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, a fim de que seja preservado o
decisum
recorrido.

Por derradeiro, o advogado César Ramos da Costa, na data de 16/01/2020, protocolizou petição informando que, por motivo de foro íntimo, renuncia os poderes que lhe foram outorgados nos autos.

É o relatório.
V O T O

Atendidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso, averbando, de plano, não comportar provimento, conforme passo a demonstrar.

Em um primeiro momento, convém salientar, como amplamente sabido, que a impronúncia somente se justifica quando há demonstração inequívoca da inviabilidade da acusação, o que não é a hipótese dos autos, em que, além da materialidade dos delitos, restam evidenciados indícios suficientes de autoria, diante do acervo probatório colhido.

N
esse passo, é de todo oportuno trazer à baila o entendimento de
Renato Brasileiro de Lima (Código de Processo Penal Comentado. 3.ed.rev. e atual. Salvador: Juspodivm, 2018, p. 1160),
que obtempera:

¿
1. Pronúncia
: a decisão de pronúncia encerra um juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida, permitindo o julgamento pelo Tribunal do Júri apenas quando houver alguma viabilidade de haver a condenação do acusado. Assim,
se o juiz sumariamente estiver convencido da existência de crime e da presença de indícios suficientes de autoria ou de participação, deve pronunciar o acusado, de maneira fundamentada. Há na pronúncia um mero juízo de prelibação, por meio do qual o juiz admite ou rejeita a acusação, se qualquer valoração acerca do mérito.
Julga-se admissível o
ius accusationis.
Restringe-se

à verificação da presença do
fumus boni iuris
, admitindo que todas as acusações tenham ao menos probabilidade de procedência¿. (negritei).

A decisão recorrida foi proferida de maneira escorreita, não havendo possibilidade de ser acolhida a tese defensiva de despronúncia, uma vez que o magistrado singular exposto de maneira clara e suficiente os motivos que o levaram a entender pela pronúncia não só do crime de homicídio qualificado consumado em desfavor da vítima Rodrigo Goiana de Lima, como também pelo delito de homicídio qualificado tentado em desfavor da ofendida Lorena Trindade Passos.

No caso, a prova da materialidade e os indícios de autoria do fato criminoso estão devidamente demonstradas sobretudo pelo Laudo nº 2019.01.001662-VRO - Perícia de Danos, Chassi e Agregados em Veículos (fls.62/67), Laudo nº 2019.01.000377-CCV - Perícia de Local de Crime com Cadáver (fls. 70/83), Auto de Apreensão (fl. 82 do IPL), gravação das câmeras de segurança do Posto de Combustível Cristal BG - 7 (fl. 25 do IPL), como também pelos depoimentos prestados, tanto na fase policial quanto judicial, pelas testemunhas e informantes oculares do delito, pela vítima sobrevivente e pelo próprio acusado.
Por oportuno, sem adentrar na análise aprofundada do acervo probatório, o que é vedado por força legal, reproduzo, respectivamente, ilustrando a versão acusatória, trechos das oitivas da vítima Lorena Trindade Passos e da testemunha Lilian Christie Farias Silva, colhidas em sede de audiência de instrução e julgamento (fls. 95/98),
in verbis:
¿Que a Lorena, Juliana e mais uma outra moça tinham ido para o campeonato de jiu-jitsu; Que todas essas também lutavam; Que a depoente foi somente assistir o campeonato; Que a depoente conheceu a vítima LORENA há muitos anos atrás na igreja; Que a LORENA lhe convidou para ir ao campeonato; [...] Que foi juntamente de LORENA e Juliana para o campeonato; Que quando terminou a luta todos se reuniram para retornar; Que

quem chamou o uber foi a Paula
;
Que solicitaram para pôr a bolsa no porta malas e o acusado colocou; Que o acusado avisou os passageiros que tinham pessoas a mais dentro do veículo; Que LORENA disse que pagaria a mais, em razão de ter mais passageiros que o permitido; Que o Acusado ficou calado e de cara fechada, não respondendo positivamente ou negativamente; Que a vítima RODRIGO ficou no banco da frente; Que saíram do ginásio do abacatão e seguiram o trajeto; Que lembra que seguiram pela avenida Júlio Cesar; Que a vítima RODRIGO, bem como sua amiga PAULA tentaram brincar com o Acusado, que seguiu a viagem toda de cara fechada; Que a Paula pediu para o Acusado pôr uma música e o mesmo fingiu que não ouviu; Que a Júlia começou a falar de um assunto pessoal, em um tom de voz mais alto; Que ninguém dentro do carro parou para cantar alguma música;

Que após um tempo o acusado falou para a Julia falar baixo, que a voz estava incomodando e o mesmo se encontrava com dor de cabeça; Que desde aí o clima ficou mais pesado; Que todos os passageiros ficaram sem graça; Que o Rodrigo de manifestou no sentido de que estavam pagando pela corrida e contestou o porquê desses não poderem falar, e que se quisesse gritar ele gritaria, e que se o acusado não gostasse, que o acusado mandasse as pessoas descerem do carro; Que o acusado então mandou todos descerem; Que o acusado em nenhum momento foi simpático com os passageiros; Que viu o momento em que a vítima RODRIGO desferiu dois socos no acusado; Que a PAULA pediu para que a vítima parasse; Que RODRIGO desceu do carro após isso; Que todos seguiram em direção ao posto; Que RODRIGO e a LORENA estavam mais a frente, um do lado do outro, e a depoente vinha mais atrás com a Paula;
Que a depoente comentou com a Paula que o acusado estava voltando; Que gritaram para a LORENA e RODRIGO que o acusado estava voltando
;
Que o acusado estava em alta velocidade em direção dos dois; Que deu tempo só da LORENA ouvir; Que a depoente viu quando o Acusado foi com o carro pra cima de RODRIGO; Que o acusado foi em cima do RODRIGO e da LORENA;
Que perto da depoente tinha uma proteção, e que por isso o acusado não tentou atingi-las;
Que após a batida o RODRIGO foi lançado e caiu;
Que todos se separaram com a sensação de que o acusado iria atropelar todos; Que depois que atropelou o RODRIGO, o Acusado foi embora; Que foram ver como o RODRIGO estava, e perceberam que o mesmo estava desacordado; Que estava no local quando o SAMU chegou;
Que no local mesmo a depoente soube que a vítima tinha ido a óbito
; Que todos iam para a casa da Paula, onde todos iriam jantar; Que a depoente sabia da união estável da vítima, bem como que tinha filhos; Que era pública a relação marital da vítima; Que a vítima era o treinador da PAULA, JULIA e da LORENA;

Que lembra que era o Acusado que estava dirigindo e consegue reconhece-lo
;
Que não tem dúvidas de que o Acusado quem dirigia o veículo;
Que a depoente não viu nenhum tipo de vestígio de socos no rosto do Acusado; QUE após isso o Acusado ainda desceu do veículo e pegou as bolsas das passageiras e entregou as mesmas; QUE o Acusado ficou parado um tempinho, e depois retornou na contramão e atropelou RODRIGO;" (negritei).
-------------------------------------------------------------------------------------------
¿Que quando o acusado chegou reclamou do número de passageiros; Que o acusado falou que estavam com excesso de passageiros; Que a depoente disse que pagaria mais; Que o acusado virou o rosto e não respondeu nada a depoente; Que todos entenderam que o Acusado tivesse aceitado a corrida; Que o destino era para a casa da Paula; [...] Que a Paula solicitou ao Acusado para que este colocasse uma música, para todos ouvirem; Que ele colocou uma música evangélica em volume baixo; Que

o Acusado gritava e repreendia os passageiros de que estes estavam falando em tom de voz muito alto; Que todos se olharam e ficaram calados; Que
não imaginavam que o Acusado falaria daquela forma;
[...] Que
Que o RODRIGO de manifestou no sentido de que estavam pagando pela corrida e contestou o porquê desses não poderem falar; Que RODRIGO disse que se o acusado não quisesse os passageiros, não aceitaria a corrida ou mandava todos descerem; Que o acusado então disse que todos desceriam; Que era um local soturno onde todos desceram;

Que RODRIGO foi bater no acusado, porém a depoente não sabe se chegou a acertar o mesmo; [...] Que no momento não conversaram sobre o ocorrido, somente se preocuparam em sair do local

que era perigoso
;
Que atravessou juntamente de RODRIGO; Que ouviu o grito da Paula avisando que o Acusado tinha voltado e correu; Que acertou somente o RODRIGO; Que a depoente conseguiu se esquivar; Que RODRIGO foi atropelado totalmente sem perceber; Que RODRIGO não teve chance de escapar¿
(negritarei).

Reforçando ainda mais os indícios mínimo necessários para a pronúncia pelo crime de homicídio tentado, é oportuno acrescentar que o próprio acusado, conquanto negue sua intenção de atingir a vítima Lorena Trindade Passos, afirmou, em seu interrogatório, prestado em sede judicial (fls. 95/98), que
estava
consumido pela raiva
,
não conseguindo pensar em nada
, que visualizou a vítima Rodrigo Goiana juntamente com a
ofendida Lorena Trindade
próximos ao posto, que não lembra exatamente como foi, porque nesse momento a sua
visão estava preta, só ¿acordando¿ no momento em que atropelou a vítima fatal.

Como se nota, não é necessário um exame meritório aprofundado das provas produzidas durante a instrução processual para concluir que há razões, suficientes, no caso, para pronunciar o recorrente pela prática dos ilícitos perpetrados em desfavor de ambas as vítimas, as quais, diga-se de passagem,
encontravam-se muito próximas quando do atropelamento, tendo a ofendida Lorena Trindade, após ser alertada por suas amigas e visualizar o veículo rente ao seu corpo, conseguido se esquivar no último momento.

No ponto, abro um parêntese,
ad argumentandum tantum
, para salientar que a versão do acusado - não teve a intenção de matar a vítima Lorena Trindade Passos - deve, por atribuição constitucional, ser analisada pelos juízes naturais da causa, Conselho de Sentença, sobretudo quando considerado que, ainda que afastado o dolo direto, há indicativos do recorrente ter assumido o risco do resultado.

Assim, existindo elementos de provas que demonstrem a viabilidade da acusação é acertada a decisão que submete a análise aos jurados.

Pelo exposto, acompanhando o parecer do
custos legis
,
conheço e nego provimento ao recurso em sentido estrito,
para manter integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Belém, 10 de março de 2020.
Des.
or

MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator